Tribunal: TJSP
Processo: 1015723-67.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Alegado atraso na entrega. Indenizatória. Improcedência. Inconformismo da adquirente.

LUCROS CESSANTES. Novo prazo de entrega ajustado no contrato de financiamento. Abusividade. Em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (Tema 996), o STJ decidiu que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Alegado atraso na entrega. Indenizatória. Improcedência. Inconformismo da adquirente.

LUCROS CESSANTES. Novo prazo de entrega ajustado no contrato de financiamento. Abusividade. Em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (Tema 996), o STJ decidiu que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento. Prazo final apurado em nov/2015, sendo o imóvel entregue em abril/2016. Mora configurada. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dever de indenizar. Lucros cessantes devidos na base de 0,5% ao mês, sobre o valor atualizado do imóvel adquirido, por mês de atraso.

DANO MORAL. Não configuração. O puro e simples descumprimento de deveres contratuais não autoriza, per si, o reconhecimento de dano moral, resolvendo-se as situações e os eventos no âmbito exclusivamente patrimonial. Precedentes desta Colenda 6a. Câmara de Direito Privado. Condenação afastada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.